Tribunal: STF
Processo: AP 2223
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ANA CLAUDIA VAJDA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANA CLAUDIA VADJA, CPF nº 085.045.998-25, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.593, ID: f22695a4):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a ANA CLAUDIA VAJDA (petições STF nºs 114.913/2023, 118.308/2023, 121.243/2023, 124.469/2023, 125.410/2023, 127.595/2023 e 2.574/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    no dia: 26/09/2023 às 11h35min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA CIRCULAÇÃO;



    no dia: 27/09/2023 às 09hs24min, a monitorada em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO, a qual permaneceu até: 02/10/2023 às 08hs03min;



    no dia: 02/10/2023 19H05MIN. o(a) monitorado(a) em quest1 incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 02/10/2023 20H58MIN;



    no dia: 13/10/2023 às 10hs22min a monitorada em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 14/10/2023 às 18hs29min;



    no dia: 14/10/2023 19H0SMIN. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 14/10/2023 06H01MIN;



    no dia: 19/10/2023 às 14hs25min a monitorada em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 19/10/2023 às 16hs34min;



    no dia: 03/11/2023 19H05MIN. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 03/11/2023 às 21H39MIN;



    no dia: 04/11/2023 às 10hs22min a monitorada em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 04/11/2023 às 22hs46min;



    no dia: 05/11/2023, às l0h0Smin o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO;



    no dia: 07/11/2023 19H05MIN. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 07/11/2023 21H56MIN;



    no dia: 11/11/2023 às 07h10m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO;



    no dia: 21/12/2023 às 19h05m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 21/12/2023 19H39MIN;



    no dia: 23/12/20232 às 13h25m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO;



    no dia: 29/12/2023 às 19h05m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 29/12/2023 21H57MIN;



    no dia: 31/12/2023 às 10h2+m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO;



    no dia: 4/1/2023 às 16h02m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO.



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, em 29/1/2024, a defesa assim se manifestou(e.Doc 67):



    Em 21.12.23 , quinta , entre 19:00 hs até 22: 24 estive em reunião de trabalho com um cliente. Trata-se de contratação de serviços técnicos para perícia psicológica. 



    Em 23.12.24, sábado, entre 13:00 e 14:00 hs estive na feira, neste dia, devido a necessidade de fazer almoço para minha mãe, cuido dela, e não tinha ninguém em casa. 



    Em 29.12.23, sexta, entre 19:00 hs e 22:00 hs estive na Lapa em que atendo em grupo, trata-se de constelação familiar, terapia de cura aos bloqueios relacionados aos antepassados. 



    Em 31.12.23, domingo, entre 10:20 hs até 11:00 hs, estive na vizinha para buscar a doação de dois gatos para fazer companhia para minha mãe, esta esta sob meus cuidados. 



    Em 04.01.24, quinta, entre 15:30 hs e 16:40, estive em consulta médica na acupuntura, a qual, levo minha mãe quinzenalmente. 



    É o relatório. DECIDO.



    A ré ANA CLAUDIA VAJDA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão e dispositivo desligado, conforme acima descrito.



    A ré, por outro lado, devidamente intimada, apresentou explicações apenas para 5 (cinco) delas, somente anexando comprovante de sessão de acupuntura (e.Docs 65 - 68). 



    A defesa apresentou argumentos genéricos no sentido de que a “Requerente sempre cumpre rigorosamente as medidas cautelares impostas, mas, excepcionalmente, por motivos de trabalho e de saúde, precisou, nas datas e horas descritas na justificativa anexa, ultrapassar, em poucos metros, o perímetro e horários determinados por V. Exa.” (e.Doc 65). 



    Verifico que há diversas violações não justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa



    Observo, das justificativas apresentadas, que a ré insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.593, ID: f22695a4):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ANA CLAUDIA VADJA, CPF nº 085.045.998-25.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente